Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-44.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO SERVIÇO. ESTORNO DA QUANTIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de vício no serviço prestado. Afirma a recorrente que houve o lançamento indevido de quantia na fatura do cartão de crédito, sendo devida indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 34245953). Requerida a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões (ID 34245957).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de nomeação de defensor dativo comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando comprovar que não houve defeito na sua prestação.
5. No caso, as faturas de cartão de crédito demonstram que houve concessão de crédito no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na fatura com vencimento em 20/12/2020, bem como o posterior lançamento das parcelas para compensação da quantia, sem qualquer prejuízo à consumidora.
6. Demonstrada a prestação do serviço de forma adequada, com o imediato estorno da quantia, não merece reparo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Gratuidade de justiça deferida à recorrente. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.